Tribunal: STF
Processo: Rcl 67457
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação dos Executivos Públicos do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado (TJRJ), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0046326-13.2023.8.19.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 4.782, especificamente no tocante à modulação de seus efeitos.



    Quanto ao paradigma, a Associação reclamante defende que o STF 



    “declarou a inconstitucionalidade do inciso IX, do art. 83, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, modulando os efeitos dessa declaração, para que respeitasse as decisões judiciais já proferidas e, também, para que só começasse a produzir efeitos a partir da data daquele julgamento, ocorrido em 24/02/2021.”



    Aduz, dessa perspectiva que o TJRJ, ao “dar provimento a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, desprover o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente”, assentando a inexigibilidade do entendimento firmado em acórdão “proferido em abril de 2019”, desrespeitou a eficácia do julgado na ADI nº 4.782, no ponto em que “determinou, expressamente, que as decisões judiciais deveriam ser respeitadas”.



    A parte reclamante requer que seja cassado “o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Estado do Rio de Janeiro, determinando-se, ainda, que a modulação, decidida nos autos da ADI nº 4.782-RJ, seja respeitada”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADI nº 4782, mediante a qual se declarou a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Entendeu-se que a norma inscrita originalmente na Constituição estadual consistiu em ilegítima restrição à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para disciplinar a remuneração e o regime jurídico dos servidores (art. 61, § 1º, inc. II, al. a e c, da CF/88) - compreendida essa iniciativa como norma de observância obrigatória na constituição dos estados, por conferir expressão ao postulado da separação dos Poderes.



    A pretensão naqueles autos foi assim delineada no voto do Relator, Min. Gilmar Mendes:



    “não [se] afirma a invalidade da instituição de um adicional por tempo de serviço aos servidores públicos, nem pede que seja cessado seu pagamento. [A] pretensão é a de que a vantagem deixe de ser reconhecida como direito constitucional do servidor público estadual, para que sua regulação se dê apenas no âmbito da legislação, no qual lhe será possível exercer sua faculdade de conformação normativa.”



    A declaração de inconstitucionalidade do inc. IX do art. 83 da CE/RJ, nos autos da ADI nº 4782, foram modulados 



    “para que produza efeitos a contar da data deste julgamento [24/2/21], preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.” (voto do Min. Relator Gilmar Mendes, DJe de 10/3/21)



    Por meio da presente reclamação, questiona-se decisão do TJRJ que, em sede de cumprimento de título condenatório fundado no art. 83, inc. IX, da CE/RJ, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro, assentando a inexequibilidade do título, por ter transitado em julgado a decisão exequenda posteriormente ao julgamento da ADI nº 4782 (ocorrido em 24/2/21). 



    A decisão reclamada está fundamentada no art. 535, inc. III e §§ 5º e 7º, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    [...]



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    [...]



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    [...]



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.”



    Transcrevo, na parte de interesse, o teor da decisão de primeiro grau, mantida pelo TJRJ ao negar provimento ao AI nº 0046326-13.2023.8.19.0000



    “’Trata-se de impugnação ao cumprimento do julgado, id. 763, alegando o ERJ a inexigibilidade do título executivo, uma vez que não obstante o acórdão da 1a Câmara Cível acolhendo a pretensão inicial, e a não admissão do Recurso Extraordinário, o artigo 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o qual fundamenta o julgado, veio a ser declarado inconstitucional pelo STF, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação proferida nestes autos, em 24.2.2021. (ADI 4.782). [...]



    É O RELATÓRIO, DECIDO: 



    A hipótese em comento enquadra-se na hipótese prevista pelo art. 535, § 5º do CPC, pelo que intransponível o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, uma vez que ao tempo do seu trânsito em julgado (fls. 639) já vigorava a declaração de inconstitucionalidade. Relativamente à modulação temporal ressalvada na ADI 4.782, esta não alcança o título em questão [...]. Ora, declarado inconstitucional o art. 83, IX da CE, fica integralmente restabelecido o art. 17 da Lei Estadual n. 6.114/11, o qual expressamente EXCLUI O DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Sendo assim, forçoso concluir que não há lei ou ato administrativo que impunha o pagamento de tal adicional, ao contrário o único ato que declarou esse direito foi o v. acórdão, cujo trânsito em julgado foi POSTERIOR ao julgamento da ADI 4.782, sendo como tal inexigível, nos exatos termos do art. 535, § 5º e §7º do CPC.” (eDoc. 8, pp. 14 e 15)



     



    Na modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4782, restou consignado que a declaração de inconstitucionalidade do art. 83, inc. IX, da CF/88 produz efeitos a partir de 24/2/21 (data do julgamento), preservado-se a eficácia tão somente de “decisões judiciais” que, naquela data, já teriam o condão de suster o pagamento.



    Não se extrai do paradigma, a partir da modulação dos efeitos do julgado, a preservação da exequibilidade/exigibilidade de título judicial transitado em julgado após aquela data, como pretende fazer crer a parte reclamante.



    O acolhimento da pretensão da Associação dos Executivos Públicos do Estado do Rio de Janeiro nesta reclamação teria o condão de transmutar a modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4782, conferindo-lhe efeitos prospectivos, fim para o qual não se presta a ação reclamatória, cuja finalidade é a preservação da eficácia das decisões do STF (art. 102, inc. I, al. l, da CF/88), nos termos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. (grifo nosso)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente